Tribunal: STF
Processo: ARE 1331912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES — PRELIMINAR—ILEGITIMIDADE PASSIVA— REJEIÇÃO —INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E EXTENSÃO DE JORNADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA — DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO INICIAL PROGRESSÃO HORIZONTAL — PRESCRIÇÃO — REJEIÇÃO — MÉRITO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO — CONCESSÃO — INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE — SENTENÇA CONFIRMADA NA PARTE CONHECIDA.
    1 - Sendo o postulante servidor do Município de Governador Valadares, é o ente federado legitimado para integrar o polo passivo da lide em que, além de discutido o valor da aposentadoria paga ao demandante, é requerida a concessão de benefício de progressão em face da municipalidade.
    2 - Se o pedido de incorporação do adicional de horas extras, adicional noturno, e adicional de insalubridade foi atendido administrativamente em virtude da superveniência de legislação municipal, com o pagamento das parcelas pretéritas, configura-se a perda superveniente do interesse de agir da postulante, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto a este pedido.
    3 - Preliminar acolhida. Remessa Necessária conhecida em relação apenas ao pedido de concessão de progressão funcional com incorporação aos proventos de aposentadoria.
    4 - Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há que se falar de prescrição do fundo de direito, sendo correto o reconhecimento da prescrição das parcelas que antecederam o quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/32.
    5 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à progressão horizontal, assim como a omissão da Administração em implementar a vantagem em beneficio do servidor, é de rigor a concessão da benesse, na forma da legislação municipal de regência.
    6 - Resultando o deferimento da progressão em majoração dos vencimentos do servidor é devida, por conseguinte, a incorporação aos respectivos proventos.
    7 — Sentença confirmada em remessa necessária, em relação ao pedido de concessão da progressão funcional com incorporação aos proventos de aposentadoria. Prejudicado o primeiro recurso voluntário. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente